Tribunal: TJMT
Processo: 1025191-52.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025191-52.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), EVAILSON WILLIAN FERREIRA - CPF: 014.881.791-23 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.998.027/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA TOMAZIA MALAQUIAS - CPF: 933.340.011-72 (VÍTIMA), L. G. T. T. (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIAS DE FATO E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO -
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP - VERIFICAÇÃO - PENA MÁXIMA QUE NÃO ULTRAPASSA 04 (QUATRO) ANOS - PACIENTE PRIMÁRIO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA FIXAÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 313, INCISO III DO CPP) -DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVESAS – ORDEM CONCEDIDA.

1)

Configura-se constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva sem o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 312 e as hipóteses de admissibilidade do artigo 313, ambos do CPP, já que as penas máximas em abstrato dos delitos imputados ao paciente não ultrapassam quatros anos de detenção, é primário, bem como inexiste descumprimento das medidas de proteção precedentemente decretadas.

2)

Ordem concedida mediante imposição de medidas cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Carlos Antônio Mendes Da Silva, em favor de
Evailson Willian Ferreira
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos de APFD n. 1001511-39.2020.8.11.0032.

Expõe o impetrante que o paciente encontra-se segregado desde o dia 21/11/2020, em razão de prisão em flagrante, por ter em tese cometido os delitos tipificados nos arts.
129, §9º e 121 §2º-A I c/c Art. 14, II, todos do Código Penal,
contra as vítimas Luan Gabriel Tomazia Trindade e Marina Tomazia Malaquia.

No entanto, afirma que se mostra ilegal a manutenção da prisão do paciente, uma vez que não
se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP
, sendo
perfeitamente cabíveis cautelares diversas da prisão,
nos termos do artigo 319 do CPP,
especialmente ante inexistência de qualquer medida protetiva antes do suposto fato.

Aduz que o magistrado, ao converter a prisão em flagrante em preventiva com base na
garantia da ordem pública, invocou o receio/perigo que o paciente demonstra para a vítima, já que nada impede que volte a praticar tal conduta em desfavor da mesma. Argumentos estes que defende ser
“genérico, vazio e anêmico, não se pode deixar alguém segregado por apenas imaginar de que solto poderia causar mal injusto a outra pessoa,
se assim fosse não haveria sequer concessão de soltura ao acusados de homicídio, pois nesse pensar do juiz de origem aquele poderia voltar a matar pessoas a qualquer momento, a necessidade de fundamentar melhor a decisão, o paciente nunca foi preso, sempre trabalhou honestamente, acredito com tanta certeza que as medidas cautelares seriam suficientes”
(id. 67818464)
.

Nesse contexto, assevera ainda existir indícios de vícios materiais da prisão em flagrante, especialmente dada a suposta ausência de autoria, porquanto o exame de corpo de delito realizado diverge do alegado pelas vítimas.

Por fim sustenta que “
o paciente não é essa pessoa cruel, mal, matador, exterminador, e sim uma pessoa boa, funcionário fichado há mais de 05 (cinco) anos em uma empresa,
não ostenta antecedentes criminais
, e é pai de família, bem como declarou a sua ex-companheira que com ele conviveu mais de 10 (dez) anos”
(id. 67818464).

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem para imediata revogação da prisão preventiva e, caso necessário, que lhe seja aplicado medidas cautelares diversas da prisão; no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 68255973) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 69084474).

O parecer, da lavra do Dra. Rosana Marra, Procuradora de Justiça, manifesta-se pela
denegação
da ordem (id. 71282961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, que estabelecidas medidas cautelares diversas da prisão.

De início, convém ressaltar, quanto às
ilações acerca da ausência/negativa de autoria da paciente
que, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial e doutrinário, inviável a apreciação em sede de habeas corpus por prescindir de dilação probatória, incompatível com a via célere do
writ
.

Teses desclassificatórias ou de negativa de autoria só admitem a análise do pedido almejado quando há prova incontestável relativo a tais hipóteses, uma vez que dizem respeito à matéria de mérito cuja elucidação depende da fase processual de competência do juiz a quo.

Nesse sentido, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça. STJ:
“A via estreita escolhida não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.”
(RT 810/554) e do Enunciado n. 42, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas dessa e. Corte, que assim dispõe:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Logo, inviável a análise da tese de ausência de autoria arguida pelo impetrante.

Por outro lado, segundo consta dos autos, o paciente foi autuado em flagrante em 22/11/2020, pela suposta prática dos crimes lesão corporal dolosa por violência doméstica (consumado), feminicídio praticado no âmbito da violência doméstica e familiar(tentado), tipificados nos art. 129 §9º e 121 §2º-A I c/c Art. 14, II, todos do Código Penal.

Em 23/11/2020 o magistrado singular, homologou o auto de prisão em flagrante e entendeu por converte-la em prisão preventiva para garantia da ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta dos ilícitos e do risco reiteração delitiva do acusado.

Eis o conteúdo da decisão
, verbis:

“Constato que a
materialidade encontra-se respaldada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, e termos de declaração, especialmente, a declaração da vítima.
Outrossim, os indícios de autoria são latentes diante dos
depoimentos das testemunhas, Policiais Militares
que efetuaram a prisão em flagrante do indiciado. Nesse ínterim, a privação da liberdade ambulatorial cautelar, chamada de Carcer ad Custodiam, tem por escopo a
preservação da ordem pública, evitando que o suspeito pratique novamente o crime em tela.

A custódia cautelar do autuado encontra arrimo em dados concretos extraídos dos autos, notadamente pela violência praticada em desfavor da vítima. Denota-se que o acusado,
após uma discussão ocorrida com a vítima, adentrou na residência da vítima, de forma sorrateira durante a madrugada, enquanto ela dormia, com a única intenção de causar-lhe mal injusto e grave
. Segundo consta no auto de prisão,
o acusado surpreendeu a vítima enquanto ela estava dormindo, e passou a espancá-la com chutes e pontapés, ocasião que um dos filhos da vítima tentou intervir e acabou sendo agredido pelo suspeito também.

Não obstante, mesmo após acessar as agressões, o que ocorreu com a chegada da polícia militar, o acusado ameaçou a vítima e seus filhos de causar lhes mal injusto e grave
. Assim, verifica-se que o modo como o acusado agiu demonstra
extrema frieza e indiferença com a vida humana, já que causou inúmeras lesões na vítima, que foi pega em situação de extrema vulnerabilidade, durante o sono, bem como no filho da vítima, que tentou conter o suspeito, sem êxito.

Nesse panorama, diante das circunstâncias do caso concreto, vislumbra-se que o acusado, caso seja solto,
demonstra perigo para a vítima, já que nada impede que volte a praticar tal conduta em desfavor da vítima, notoriamente pela intensidade das lesões praticadas e pela forma como foram praticadas.
Assim, muito embora o acusado possua residência fixa e emprego fixo como apontado pelo seu advogado de defesa no pedido de liberdade provisória acostado aos autos, tais atributos não desqualificam o fato do acusado representar um risco para a vítima caso seja solto (...)”
(id. 67818467) – Destaquei.

Apesar da segregação cautelar se dar pela suposta prática dos ilícitos de lesão corporal dolosa por violência doméstica e feminicídio tentado, extrai-se das informações de id. 71282961 que o representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra paciente em 03/12/2020, por ter incursado nos crimes de
contravenção penal, de vias de fato - artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (por duas vezes) e ameaça - art. 147 (por duas vezes), c/c art. 61, inciso II, alíneas “e”, “f” e “l”, na forma do art. 69, todos do Código Penal
(autos nº 1001543-44.2020.811.0032).

Ainda conforme informações, a respectiva denúncia foi recebida em 10/12/2020 e, o paciente foi citado em 12/12/.2020 para apresentar resposta à acusação (id. 71282961).

Pois bem, é imperioso reiterar que prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva
(fumus comissi delicti
), além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal), a consubstanciar o
periculum libertatis.

Ademais, é necessária a incidência de, ao menos, uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP.

No caso dos autos, verifica-se da acurada análise da prova pré-constituída que o paciente encontra-se segregado provisoriamente a despeito da ausência de subsunção da hipótese a nenhum dos pressupostos de admissibilidade elencados no art. 313 do CPP.

Isso porque, a pena em abstrato dos delitos que foram imputados ao paciente não ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão, quantum que não admite a prisão preventiva, conforme o inc. I do art. 313, do CPP.

Por outro lado, não há notícia de eventual condenação definitiva anterior por crime doloso, não estando configurado, também o requisito previsto no inc. II do art. 313, do Código de Processo Penal.

Tampouco há informação fixação de medidas protetivas anteriormente impostas e por obvio, descumprimento destas, não restando, portanto, atendido o requisito previsto no inc. III do art. 313, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, eis o teor da jurisprudência:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PROVIDO. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2. A paciente foi acusada da suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, cujas penas cominadas em abstrato são de detenção de 3 meses a 3 anos e 1 mês a 6 meses, respectivamente, circunstância que não se compatibiliza com o disposto no art. 313, I, do CPP. É certo que, nos termos do art. 313, III, do CPP, a cautela extrema pode ser imposta para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 3.
Na hipótese, não houve a prévia imposição de medidas protetivas à ré, de maneira que não há falar em incidência da hipótese prevista no art. 313, III, do CPP, o que não ocorreu na espécie.
4. Diante dessas considerações, vê-se que as medidas protetivas fixadas pelo próprio Juízo singular são adequadas e suficientes para resguardar o bem jurídico protegido pelo inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, qual seja, a integridade física, psíquica, moral, social da mulher, vítima de violência doméstica e familiar, e, sobretudo, o bem jurídico vida, garantido constitucionalmente. 5. Recurso provido para, confirmada a liminar anteriormente deferida, tornar sem efeito a decisão que decretou a prisão preventiva da acusada, ressalvada a possibilidade de nova imposição da cautela extrema caso efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP”.
(RHC 112.110/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).

“
HABEAS CORPUS – ARTIGOS 129, §9º E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.º 11.340/06 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – SOMA DAS PENAS MÁXIMAS COMINADAS AOS TIPOS PENAIS QUE NÃO ULTRAPASSA 4 (QUATRO) ANOS – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVIAMENTE FIXADAS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA, A FIM DE SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. 1.
A legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação, concomitante, dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo códex
. 2. Assim, sendo imputados ao paciente os delitos de lesão corporal e ameaça, cujas penas máximas previstas abstratamente, ainda que somadas, não ultrapassam 04 (quatro) anos, além disso, estando o sujeito civilmente identificado e nada constando nos autos a evidenciar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso,
tampouco notícias acerca do descumprimento de providências protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima, a constrição cautelar da liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção, porquanto preenchida nenhuma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP, a autorizar a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas do art. 319 do CPP,
haja vista a situação de violência narrada e a patente vulnerabilidade da suposta vítima. 3. Ordem concedida”.
(N.U 1019531-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

Logo, malgrado se possa cogitar da existência dos fundamentos do art. 312 do CPP
(fumus comissi delicti e periculum libertatis),
a constrição cautelar da liberdade do beneficiário deste writ não encontra suporte normativo para a sua manutenção, e por serem cumulativos os requisitos e pressupostos dos arts. 312 e 313 do CPP, à míngua do atendimento de ao menos uma das condições de admissibilidade descritas neste último dispositivo legal,
torna-se imperativa a soltura do paciente
,
condicionada ao cumprimento de cautelares diversas
previstas no art. 319 do CPP em razão da gravidade dos fatos.

Importante frisar ainda que a determinação da prisão cautelar, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa,
não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou (re)decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada
(rebus sic stantibus).

Razões pelas quais o
paciente deverá ficar advertido
de que
eventual descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou, a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, nos termos do art. 316 c/c art. 282, §4.º c/c art. 312, parágrafo único, todos do CPP.

Ante o exposto,
em dissonância do parecer da cúpula ministerial,

concedo a ordem
para substituir a prisão preventiva fustigada, determinando a expedição de alvará de soltura em favor de Evailson Willian Ferreira, aplicando-lhe, com fundamento nos arts. 321, 282, §6º, c/c 319 do CPP, alterado pela Lei n. 12.403/2011, pelas seguintes medidas cautelares, além de outras que isolada ou cumulativamente o juízo de origem, segundo seu poder geral de cautela entender pertinente:

I) O Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com as vítimas;

II) Comparecimento do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

III) Proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

IV) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;

V) Proibição de se aproximar das vítimas, de seus parentes e testemunhas do fato a uma distância mínima de 500 metros, tampouco de manter por qualquer meio de comunicação.

VI) Proibição de frequentar a residência e o local de trabalho de familiares da ofendida e da própria vítima, a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica.

Nos termos do art. 21 da Lei n.º 11.340/06, notifique-se a vítima acerca desta decisão definitiva quanto à liberdade do paciente.

Determino, por conseguinte, a expedição de oficio à autoridade indigitada de coatora, comunicando-lhe os termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação do cumprimento de tais condições, pelo paciente, e todos os endereços onde este poderá ser encontrado, advertindo-o, ainda, que o descumprimento das medidas infligidas importará em imediata expedição de mandado de prisão.

Registro, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória não vincula o prolator da segregação provisória que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou (re)decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021